Tribunal: TJDFT
Processo: 0700512-86.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0700512-86.2018.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDA: PROFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS SA DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal, que assim decidiu (ID 38340667): APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. ALÍQUOTAS. PRINCÍPIO DA SELETIVIDADE. DISCRICIONARIEDADE FISCAL. PROGRESSIVIDADE DAS ALÍQUOTAS. 1."Adotada, pelo legislador estadual, a técnica da seletividade em relação ao Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços - ICMS, discrepam do figurino constitucional alíquotas sobre as operações de energia elétrica e serviços de telecomunicação em patamar superior ao das operações em geral, considerada a essencialidade dos bens e serviços". (Tese fixada em Recurso Extraordinário 714.139/RG, em 23/11/21, sob regime de repercussão geral -Tema 745), 2. O Supremo Tribunal Federal, em continuidade de julgamento, no dia 18/12/2021, modulou os efeitos da decisão, estipulando que ela produza efeitos apenas a partir do exercício financeiro de 2024, ressalvando as ações ajuizadas até a data do início do julgamento do mérito (05/02/2021). 3. Levando em consideração que a presente ação foi ajuizada em 26/1/2018, encontra-se compreendida pela ressalva feita pelo STF para fins de imediata incidência da tese. 4. Recurso conhecido e provido. No recurso especial, o recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, indicando negativa de prestação jurisdicional, não obstante a oposição dos embargos declaratórios; b) artigos 141 e 492, ambos do CPC, sob a justificativa de que o acórdão vergastado perfaz provimento jurisdicional que ultrapassa os limites do pedido quando determina a incidência de alíquota inferior a 18% (dezoito por cento), além de contrariar o Tema 745 do STF. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral e repisar os mesmos argumentos expendidos no apelo especial, aponta ofensa ao artigo 155, §2o, inciso III, da Constituição Federal. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosperar no tocante à suposta afronta aos artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porquanto “A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça está consolidada no sentido de não haver prestação jurisdicional deficiente ou nulidade de decisão por ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015, quando o Tribunal local dirimiu, fundamentadamente, as questões suscitadas, ainda que de forma diversa à pretendida pela parte” (AgInt no AREsp n. 2.086.070/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe de 24/11/2022). O inconformismo descabe transitar ainda acerca da aventada contrariedade aos artigos 141 e 492, ambos do CPC, pois tais dispositivos legais, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de apreciação por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. Melhor sorte não colhe o recurso extraordinário no que diz respeito à indicada negativa de vigência ao artigo 155, §2o, inciso III, da Constituição Federal, em que pese a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Isso porque, para que se possa vislumbrar o mencionado malferimento, seria necessário, antes, a análise da matéria à luz de lei local, imune ao apelo extremo por força do enunciado 280 da Súmula do STF. Nesse sentido: ARE 1.400.057 AgR, Rel. Ministro Gilmar Mendes, DJe 18/1/2023; e RE 1.071.091 AgR, Rel. Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 16/12/2022. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A031